Tribunal: CARF
Processo: 10120.728349/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
VALORES NÃO IMPUGNADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
Valores não impugnados podem ser desmembrados e encaminhados diretamente para cobrança.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE DESPESAS NO LIVRO-CAIXA.
A dedução de despesas no livro-caixa é uma faculdade do contribuinte, somente sendo possível quando são devidamente informadas na declaração de ajuste anual, não sendo possível pleitear sua inclusão após a notificação do lançamento.
ALTERAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 86.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 86, é vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade tributária, a alegação de desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento, sendo ineficaz para afastar a imposição de penalidades.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728349/2014-19
ACÓRDÃO
2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ELIAS MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
VALORES NÃO IMPUGNADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
Valores não impugnados podem ser desmembrados e encaminhados
diretamente para cobrança.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE DESPESAS NO LIVRO-CAIXA.
A dedução de despesas no livro-caixa é uma faculdade do contribuinte,
somente sendo possível quando são devidamente informadas na
declaração de ajuste anual, não sendo possível pleitear sua inclusão após a
notificação do lançamento.
ALTERAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N.o 86.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 86, é vedada a retificação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que
tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o
prazo previsto para a sua entrega.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade tributária, a alegação de
desconhecimento da lei não justifica o seu descumprimento, sendo ineficaz
para afastar a imposição de penalidades.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
2
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa de
ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração
inexata.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa
qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23,
reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral), Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Como bem resume a DRJ/RJO, no acórdão de no 12-78.748, e-fls. 881e ss.:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, por meio do Auto
de Infração no valor total de R$ 1.999.571,57, sendo R$ 621.820,56 de Imposto,
R$ 137.186,11 de juros de mora calculados até 10/2014, R$ 932.730,85 de multa
proporcional calculada sobre o principal e R$ 307.834,05 de multa exigida
isoladamente.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
3
Foram apuradas as infrações de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (multa
isolada), conforme valores relacionados às fls. 04/05.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 22/25, ressaltamos os seguintes pontos:

O contribuinte é titular de cartório, sendo que a omissão apurada é
relativa ao recebimento de emolumentos de prestação de serviços
cartoriais nos anos-calendário de 2010 a 2012.

Foi elaborado um quadro comparativo relativo às guias do FUNDESP,
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os valores
efetivamente declarados e os efetivamente auferidos pelo contribuinte
em sua atividade cartorária.

Os valores devido ao fundo corresponde a 10% dos valores dos
emolumentos recebidos pelo titular do Cartório no período (art 59 da Lei
no 14.376/2002). Assim, a receita mensal auferida pelo cartório
corresponde ao valor mensal recolhido ao FUNDESP multiplicado por 10.

A base de cálculo para o Auto de Infração foi a receita calculada por meio
das guias do FUNDESP subtraída do valor da própria taxa recolhida ao
FUNDESP e dos rendimentos declarados pelo contribuinte.

Foi aplicada a multa qualificada de 150%, com a elaboração da respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais em razão do contribuinte ter pleno
conhecimento de suas receitas, conforme recolhimentos de taxas do
FUNDESP efetuadas pelo próprio e havê-las declarados apenas
parcialmente conforme quadro a seguir:
Ano-calendário
Rendimento
declarado DIRPF
Receita calculada de
acordo
informação
Tribunal de Justiça GO
Guias Fundesp
Percentual

A
B
A/B
2010
R$ 17.075,00
R$ 783.155,90
0,02%
2011
R$ 18.600,00
R$ 831.787,70
0,02%
2012
R$ 26.000,00
R$ 979.110,20
0,03%

Nos anos sob fiscalização foram efetuados recolhimentos mensais
obrigatórios inferiores a receita apurada no curso da fiscalização, sendo-
lhe imputada a multa isolada sobre o recolhimento que deixou de ser
efetuado em relação aos rendimentos efetivamente recebidos entre 2010
e 2012.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
4
Cientificado do lançamento em 31/10/2014, fls. 835/836, o interessado
apresentou sua impugnação, em 28/11/2014, fls. 862/866, alegando em síntese
que:

O lançamento de ofício deixou de considerar a dedução legal elencadas
em livros caixa devidamente escriturados, fazendo o lançamento sobre a
receita bruta e não sobre a renda, ferindo seu direito do contribuinte de
boa-fé, tratando-o como sonegador contumaz.

Deixou a elaboração e controle de sua vida fiscal a cargo de profissionais
contábeis, por não ser conhecedor da legislação do imposto de renda,
sendo erroneamente responsável pelas práticas equivocadas de seus
contadores.

Não houve chance de retificar espontaneamente sua declaração

Não teve intenção de sonegar ou burlar o fisco, apesar da omissão. Não é
detectável quaisquer sinais exteriores de riqueza ou vantagem financeira
ou fiscal.

Admite a omissão, por falha contábil, mas entende que as despesas
apuradas em Livro Caixa foram ignoradas pelo fisco.

Insurge-se contra a multa qualificada por entender que não há prova de
sonegação, não tendo sido detectado sinais exteriores de riqueza que crê
ser um dos pressupostos de agravamento de penalidades.

Cita ementa de acórdão da DRJ/RJO.

Defende que conforme princípio legal, o imposto de renda deve incidir
sobre a renda e não sobre a receita, devendo ser admitidas as deduções
para apuração da base de cálculo, no caso as despesas escrituradas em
livro caixa, no que tange a atualização da Instrução Normativa no
1.327/2013.

É inadmissível a recusa dos livros caixa, que sequer foram analisados.

Finaliza requerendo que sejam consideradas as deduções dos livros caixa
dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, refazendo-se o lançamento
com base nos respectivos dados contábeis fornecidos pelo contribuinte.

Inibição das multas de ofício de 150% e 50% respectivamente e o devido
recálculo.

Retificação do auto de infração, mediante as novas bases de cálculo
constantes nos livros caixa juntados em fase preliminar e em poder deste
órgão fiscalizador.

A 11a turma da DRJ/RJO entendeu pela manutenção do crédito tributário, tendo
julgado improcedente a impugnação (e-fls. 881 e ss.), com decisão assim ementada:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010,2011,2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se definitivamente constituído, na esfera administrativa, o valor referente
à parcela não contestada da exigência.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE DESPESAS NO LIVRO-CAIXA.
A dedução de despesas no livro-caixa é uma faculdade do contribuinte, somente
sendo possível quando são devidamente informadas na declaração de ajuste
anual, não sendo possível pleitear sua inclusão após a notificação do lançamento.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade tributária, a alegação de desconhecimento da
lei não justifica o seu descumprimento, sendo ineficaz para afastar a imposição de
penalidades.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE
OFÍCIO.
Tais penalidades estão previstas na legislação tributária e devem ser aplicadas nos
moldes em que a norma legal determina. Não há nenhuma ilegalidade ao ser
lançada as duas multas no auto de infração, tendo em vista que o fato gerador e a
base de cálculo dessas penalidades são completamente distintos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual, seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 899-912), em
que sustenta, em síntese:
i)
Preliminarmente, recorre ao lançamento extemporâneo arbitrado pela SRF,
em desacordo com o Auto de Infração, cujo valor já fora lançado e tributado
por ocasião do auto perpetrado, ocasionando assim uma bi-tributação, uma
vez que as "Receitas" já estavam consolidadas no bojo processual, não
cabendo, portanto, o arbitramento de imposto já consolidado e incluído na
apuração do imposto já lançado. Isto, por si só, pressupõe uma bi-
tributação, uma vez esta demonstrado que toda receita já fez parte da
apuração e Lançamento do Auto inicial, não procedendo assim o
demonstrativo e lançamento abaixo, na sua totalidade:
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
6
Ano-Calendário
Valores em reais
2010
68.956,21
2011
70.319,42
2012
78.552,98
Recorre, ainda, da multa agravada de 75%, bem como dos acréscimos legais
pertinentes ao caso;
ii)
Dos fatos: - Fato 1: o Recorrente indica que faz juntar: - Documentação
necessária que falta, a qual seja, os livros-caixa dos anos exigidos, para
justificar a ausência de receitas; Com isso, ausenta-se o ônus penais, uma
vez que está apresentando de forma espontânea, apesar da instauração do
procedimento fiscal, o livro-caixa para tais comprovações da receita e que
seja lançado sem ônus de multa formal. Requer a aceitação dos livros-caixa,
como justificativa e ausência de Receita e a ausência de ônus penal e seus
agravantes e pleitear lançamento sem ônus da multa formal, já que não há
sonegação ou má-fé, e sim uma simples omissão involuntária;
Fato 2: Que fez juntar-se: a) comprovantes mensais (livros-caixa) dos
períodos de 01/01/2010 até 31/12/2012 devidamente contabilizados,
refletindo as Receitas e despesas do cartório do qual é titular; b) guias de
recolhimento ao Fundo Especial de Reaparelhamento e modernização do
Poder Judiciário efetivadas pelo cartório no período 01/01/2010 a
31/12/2012 (cópias autenticadas); c) cópias de Certidão do Imóvel, onde
está edificada residência do representado.
Fato 3: Que, por ocasião de suas declarações dos anos calendários de 2010,
2011 e 2012, que por absoluta falta de orientação profissional deixou de
declarar os reais rendimentos apurados em livros-caixa do cartório do qual é
titular, declarando somente, valores que dava cobertura à sua situação de
então. Todavia não agiu de má-fé ou dolo, sem intuito de sonegar ou burlar
o fisco, haja vista que recolheu todas as obrigações inerentes aos encargos
cartorários, ocorrendo tão somente a omissão de sua parte; - Que, tanto é
assim que somente após ser notificado por este órgão e procurado ajuda
profissional qualificada é que se deu conta do erro cometido, vindo agora de
forma espontânea fazê-lo e, que para tanto junta os respectivos livros-caixa,
cujas informações refletem a realidade do cartório do qual é titular. - Que,
somente agora ficou sabendo que deveria ter apurado e recolhido o carnê-
leão mês a mês e respectivo resultado lançado em suas declarações nos
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
7
respectivos anos calendários. - Que, do exposto, com a juntada da
documentação acostada que se proceda o Lançamento Legal.
Fato 4: Que, o lançamento é critério interno do fisco federal, no entanto,
isso se dá quando o sujeito passivo age com dolo ou má-fé e é sonegador
contumaz e aufere vantagens indevidas e ilegais com o fito de
enriquecimento ilícito ou comete crime de ordem tributária. Que, há ainda o
fator espontâneo que denota a boa-fé do sujeito passivo.
iii)
Colaciona a íntegra da Impugnação apresentada junto ao órgão lançador,
com o intuito de demonstrar a lisura da conduta do contribuinte;
iv)
Quanto ao recurso, em seu preâmbulo, ressalta em linhas gerais os fatos
norteadores do Direito Tributário Nacional, com destaque para a igualdade
material, solidariedade fiscal e princípio da capacidade contributiva objetiva.
v)
Do procedimento fiscal: a Fiscalização solicitou, no início do procedimento
fiscal, as cópias dos comprovantes de rendimentos mensais recebidos de
pessoa física com documentação comprobatória de receita de 01/01/2010 a
31/12/2012 e guias de recolhimento ao fundo especial de reaparelhamento
e modernização do Poder Judiciário, efetuadas pelo cartório, de 01/10/2010
a 31/12/2012. Os livros-caixa foram apresentados, mas a fiscalização levou
em conta apenas as guias do FUNDESP. Não havia justificativa para
lançamento de ofício e com multa agravada de 150%.
vi)
Do contraditório: Mais uma contradição do fisco lançador, pois a
impugnação é abrangente e atacou todas as nuances do Auto de Infração,
oferecendo argumentos contrários a todos os atos praticados pelo órgão
fiscalizador que de plano, tenta inverter o ônus para justificar o não
lançamento com base nos elementos que o contribuinte de boa-fé atendeu.
Vale salientar que, o alegado pelo fisco não encontra amparo legal, servindo
tão somente ao interesse próprio para enquadrar o contribuinte em crime
fiscal, o que não é veraz e prima pela invencionice com o fito de caracterizar
a justificativa do lançamento com multa formal de 150% e isolada de 50%.
vii)
Das deduções relativas ao Livro-Caixa: Insurge-se contra a alegação do fisco
que agora após o lançamento errôneo querer separar receitas auferidas e
constantes dos livros-caixa do contribuinte referente aos anos de 2010 a
2012 não consideradas pelo órgão lançador, vindo somente agora levantar
essa questão a destempo que vale para ambas as partes. Ademais, vê-se que
o órgão fiscalizador está descumprindo o próprio CTN, do qual deve ser o
guardião e cumpridor. A notificação de lançamento por si só não inibe o
direito do contribuinte de apresentar e ser aceito pelo fisco os elementos
legais que o beneficie, tão somente por critérios que o próprio fisco criou e
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
8
institucionalizou para o próprio interesse, sob a alegação de crime tributário,
que no caso em tela é de total descabimento e inconstitucional, por não
dizer arbitrário.
viii)
Da aplicação da multa qualificada: Não há qualquer qualificadora que
sustente o agravamento, e nenhuma Lei trazida à tona pelo fisco que
qualifique o sujeito passivo. Elenca os artigos 44 da Lei 9430/96 e art. 72 da
Lei 4502/64. Conclui que nenhum dos artigos das supracitadas Leis direta ou
presumidamente, estabelece a qualificadora da multa de 150%, impingida
pela autoridade lançadora. Isto porque não se vê inculpado em ação dolosa
ou criminal, em face de que, o enquadramento ou tipificação, não se deu
nem antes, durante ou depois da instauração do procedimento fiscal. É
pessoa de bem e cumpridora de suas obrigações, tanto é assim que, sua
declaração de renda espelha a realidade do que é de fato, possuindo como
bens tão somente a casa de morada e um veículo financiado. Reitera que
apesar de ser titular de cartório, não lhe é facultado conhecer a legislação
do imposto de renda e que foi levado a erro por profissional contábil.
ix)
Da multa isolada: não cabe a aplicação da multa isolada, pelo simples fato
de o contribuinte ter recolhido parcialmente o carnê-leão e se não o fez em
sua totalidade, o que por si só, o exime da penalidade isolada, vez que a
apuração do imposto (parcial) a ser lançado, não caracteriza sonegação e
sim, a omissão do cumprimento integral do valor apurado.
x)
Requer respeito a julgados administrativos e judiciais, não considerados pela
Receita Federal.
xi)
Ao final, requer a correção das discrepâncias e insubsistências contidas no
Auto de Infração.

Em seguida, os autos foram remetidos a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
9

2. Preliminar de lançamento extemporâneo
Alega a Recorrente, preliminarmente, que houve um lançamento extemporâneo
arbitrado pela Secretaria da Receita Federal, em desacordo com o Auto de Infração, cujo valor já
fora lançado e tributado por ocasião do auto perpetrado, ocasionando bitributação. Recorre,
ainda, da multa de 75% e dos acréscimos legais pertinentes.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente. O que foi decidido no acórdão da DRJ
foi a cobrança dos valores relativos à matéria não impugnada na Impugnação apresentada pelo
Recorrente. Não houve um novo lançamento, apenas permitiu-se a cobrança parcial daquilo que é
incontroverso. Conforme destaca trecho da decisão de piso:
Cumpre observar que o contribuinte se insurgiu contra a base de cálculo do
imposto, que não levou em consideração as despesas escrituradas de livro caixa,
como dedução da referida base, bem como a multa agravada. Nada se opôs
quanto a infração de omissão de rendimentos, ou seja, há que se considerar que
como matéria não impugnada os valores mensais apontados pela fiscalização na
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas diminuídas do que o
contribuinte entendeu ser dedutível a título de despesas de livro caixa. A infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas foi parcialmente acatada.
Às fls. 869/880 juntamos os referidos documentos onde constam os valores,
relativamente às despesas totais para os anos-calendário em análise, sob o título
de Livro Caixa.
Assim, elaboramos as tabelas a seguir para cada ano-calendário, com o cálculo do
imposto de renda relativo a matéria não impugnada, que deverá ser objeto de
cobrança imediata, por não fazer parte da lide.

A partir dos cálculos, obteve-se o imposto sujeito à cobrança imediata, sendo os
valores presentes na tabela:
Ano-Calendário
Valores em reais
2010
68.956,21
2011
70.319,42
2012
78.552,98

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo Recorrente.

3. Mérito
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
10
Passa-se à análise das questões de mérito.
Importante esclarecer os limites materiais do presente recurso, considerando que a
omissão dos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas é
matéria incontroversa. Assim, discute-se neste processo os pedidos de: inclusão das deduções
relativas a Livro Caixa; aplicação da multa qualificada; aplicação da multa isolada.

3.1.
Inclusão das deduções relativas a Livro-Caixa
Entende o Recorrente que as despesas declaradas no Livro-Caixa deveriam ser
deduzidas da base de cálculo do IRPF. Indica que apresentou, no início do procedimento fiscal, as
cópias dos comprovantes de rendimentos mensais recebidos de pessoa física com documentação
comprobatória de receita de 01/01/2010 a 31/12/2012, contendo as guias de recolhimento ao
fundo especial de reaparelhamento e modernização do Poder Judiciário, efetuadas pelo cartório,
no período. Além disso, os Livros-Caixa foram apresentados, mas a fiscalização não os considerou.
Ainda, insurge-se contra a decisão da DRJ, sustentando que a notificação de
lançamento por si só não inibe o direito do contribuinte de apresentar e ser aceito pelo fisco os
elementos legais que o beneficie, tão somente por critérios que o próprio fisco criou e
institucionalizou para o próprio interesse.
A DRJ entendeu que não seria possível a dedução das despesas, uma vez que,
depois da notificação, não é mais possível ao contribuinte alterar o valor para cima das despesas
informadas na declaração de ajuste anual. Destaca-se o seguinte trecho:
Quanto à pretensão do contribuinte de deduzir, na apuração do imposto devido,
despesas de livro-caixa não informadas seguidamente nas DIRPF relativas aos
anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, deve ela ser rejeitada. Com efeito, a
dedução de tais despesas é uma faculdade do contribuinte e somente é possível
quando elas são devidamente informadas na declaração de ajuste anual,
sujeitando-se à apresentação dos documentos probatórios, caso a fiscalização
assim entenda necessário. Depois de notificado do lançamento, não mais é
possível ao contribuinte alterar para cima o valor dessas despesas, conforme se
depreende do § 1° do art. 147 do Código Tributário Nacional:
Art. 147. (...)§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Assim, cabe-nos explicar que as deduções são faculdades permitidas por lei, e
como tais, devem ser exercidas por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste
ou em retificações entregues em tempo hábil, sendo impossível o aproveitamento
de deduções novas após o encerramento do procedimento fiscal.
Além disso, a respeito da retificação da declaração, é de se repetir que, uma vez
regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte retificá-
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
11
la, com intuito de alterar o valor de imposto a pagar, incluindo deduções, posto
que está excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do mesmo CTN,
abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Acrescente-se que a retificação da declaração do Interessado, só poderia ser
aceita antes de iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I,
§1o, do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Além dos argumentos trazidos na decisão de piso, destaca-se o fato de que o
Recorrente fez a opção, nas Declarações de Ajustes Anuais ano-calendário 2010, 2011 e 2012, pela
tributação utilizando o desconto simplificado, ou seja, com base no art. 10 da Lei no 9.250/95:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada
pela Lei no 11.482, de 2007).

O próprio Recorrente não optou pela tributação completa, com discriminação de
todas as deduções admitidas na legislação. O regime simplificado escolhido é considerado
irretratável, não podendo ser modificado posteriormente à entrega da DAA. Inclusive, esta é a
inteligência da Súmula CARF no 86:
Súmula CARF no 86
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
12
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Soma-se aos argumentos o fato de que os Livros-Caixa do Cartório de Registro de
Imóveis do Recorrente traziam apenas o valor das despesas mensais, sem qualquer detalhamento
sobre o que se referiam, nem nenhum tipo de documentação hábil a comprovar que estas
despesas foram efetivadas, sendo impossível aferir se se tratava, de fato, de despesas dedutíveis.
Desta forma, acompanho a decisão de piso.

3.2.
Aplicação da multa qualificada
Quanto à multa qualificada, o recorrente sustenta que não há qualquer
qualificadora que sustente o agravamento e nenhuma lei trazida à tona pelo Fisco que o
qualifique. Além disso, argumenta que é pessoa de bem e cumpridora de suas obrigações, tanto é
assim que sua declaração de renda espelha a realidade do que é de fato, possuindo como bens tão
somente a casa de morada e um veículo financiado. Apesar de ser titular de cartório, entende que
não lhe é facultado conhecer a legislação do imposto de renda e que foi levado a erro por
profissional contábil.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente. Apesar de o Relatório Fiscal ser
sucinto, ele traz uma tabela indicando a grande diferença entre o rendimento declarado em DIRPF
pelo Recorrente e a receita realmente auferida. Nos três anos fiscalizados, a diferença é de 97% a
98%. Verifica-se, assim, que não estamos diante de um fato esporádico ou isolado, mas de
omissão, por três anos consecutivos, de valores que representam quase a totalidade dos
rendimentos do contribuinte. Não se trata de “simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos” suficiente para atrair a redação da Súmula CARF no 141.
O Recorrente tinha pleno conhecimento das receitas, tanto é que realizou o
recolhimento de todas as taxas ao FUNDESP. Fica claro o intuito fraudulento deste, ao declarar
apenas 2% a 3% de suas receitas à autoridade fazendária, não demonstrando que tenha agido de
boa-fé.
Quanto à alegação foi prejudicado por profissional de contabilidade, destaca-se o
trecho da decisão de piso, com o qual concordo:
impugnante alega, ainda, que contratou um profissional para elaborar a
declaração. Contudo, cabe esclarecer ao impugnante que a responsabilidade pela

1 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
13
entrega da Declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita Federal bem como pela
veracidade das informações nela contidas é pessoal e intransferível.
O artigo 7o da Lei n.o 9.250/95 é claro em sua redação ao determinar que a
obrigação pela apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração
de Ajuste Anual é da pessoa física, e, portanto, é de responsabilidade desta a
atribuição para terceiros deste mister, bem como das conseqüências advindas
deste ato.
A seguir, reproduzimos o referido dispositivo legal:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.(Grifei)
Pela redação dos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional, resta claro
quem é o sujeito passivo da relação tributária, não podendo a contribuinte se
escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece (artigo 3°da Lei de
Introdução as normas do Direito Brasileiro).
Abaixo reproduzimos os citados dispositivos do CTN:
Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
(...)Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.
O argumento do impugnante de que profissionais contábeis que elaboram suas
declarações não exclui sua responsabilidade pelas informações prestadas ao Fisco,
porquanto não há como o contribuinte deixar de responder pela má eleição
realizada e má fiscalização quanto ao desempenho do contratado em relação ao
mandato que livremente outorgou.
Ao delegar a terceiro a elaboração de suas declarações de ajuste anual, o sujeito
passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as
penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que, a
ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art. 3.o do
Decreto-Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao Código
Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
14
Por fim, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária,
via de regra, é objetiva, não cabendo alegações de boa-fé ou desconhecimento da lei, a teor do
preceito contido no art. 136 do CTN.
Por todo o exposto, entendo correta a qualificação da multa na situação que aqui se
analisa. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96
com redação dada pela Lei no 14.689/23.

3.3.
Da multa isolada
Defende o Recorrente que não cabe a aplicação da multa isolada, pelo simples fato
de ter recolhido parcialmente o carnê-leão e se não o fez em sua totalidade, o que por si só, o
exime da penalidade isolada, vez que a apuração do imposto (parcial) a ser lançado não
caracteriza sonegação e sim, a omissão do cumprimento integral do valor apurado. Em assim
sendo, não vê ato de ilegalidade que o possa penalizar, cabendo-lhe tão somente a multa de
ofício.
O recolhimento parcial do carnê-leão não é o suficiente para eximir a multa isolada,
ainda mais no presente caso, que este recolhimento foi de apenas 2% a 3% do valor efetivamente
devido. Dessa forma, o Recorrente deixou de recolher grande parte do imposto de renda devido
mensalmente, através do carnê-leão, violando o previsto no art. 106, inciso I do RIR/99 (vigente à
época e, posteriormente, substituído pelo art. 118, I do Decreto 9.580/18), combinado com os
arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
Além disso, destaca-se a possibilidade de cumulação da multa isolada e da multa de
ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Como não assiste razão ao Recorrente, deixo de acolher o seu pedido.
Por fim, cumpre destacar que, apesar do pedido do Recorrente para que sejam
respeitados julgados administrativos e judiciais, não considerados pela Receita Federal, não há, na
peça recursal, menção direta a nenhum julgado.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728349/2014-19
15

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada
prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-
a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 948
DF CARF MF
Original